Tribunal: TJDFT
Processo: 0703690-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703690-26.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: SOS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DESPACHO Trata-se de petição requerendo o cumprimento provisório de sentença (ID 28652886). Nada a prover, uma vez que o cumprimento provisório de sentença deve ser apresentado perante o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição (CPC/2015 516 II). Aguarde-se o fim do prazo recursal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator